Tribunal: TJDFT
Processo: 0006203-41.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006203-41.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGROCEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP DEVEDOR: SLU SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o requerimento ID 27225730, intime-se o credor AGROCEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os seguintes documentos: I) documento pessoal (CPF e RG) do representante que firmar a procuração; II) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 2. Além disso, cumpre destacar que a medida excepcional de pagamento do precatório por meio de transferência bancária direta na conta do(a) credor(a) justifica-se pelo período extraordinário vivenciado a partir da pandemia de COVID-19. Com efeito, o propósito da referida medida é garantir que o valor esteja disponível para o credor o mais rápido possível, a fim de atender as diversas necessidades verificadas nesse momento, bem como propiciar maior segurança aos procedimentos desta Coordenadoria. Sendo assim, é recomendável que a transferência seja realizada diretamente para a conta bancária de titularidade do(a) credor(a). No presente caso, não há motivo razoável para subverter esse procedimento que é adotado, como regra, pela COORPRE. Pelo exposto, intime-se o(a) credor(a) AGROCEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos os seus dados bancários para transferência dos valores. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto